Tribunal: TJSP
Processo: 1009129-95.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMPREGADO PÚBLICO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PLEITO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E REPETIÇÃO DOS VALORES ABATIDOS. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. § 21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

– Considera-se isento de imposto de renda o recebimento do benefício de aposentadoria por portador de neoplasia maligna nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/1988 (de 22-12).

Ementa:

EMPREGADO PÚBLICO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PLEITO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E REPETIÇÃO DOS VALORES ABATIDOS. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. § 21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

– Considera-se isento de imposto de renda o recebimento do benefício de aposentadoria por portador de neoplasia maligna nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/1988 (de 22-12).

– A legislação de regência sobre o tema não exige demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença grave que possibilita a isenção tributária pretendida, pois a finalidade do benefício é o de atenuar os encargos financeiros dos aposentados ou reformados com tratamento e exames de rotina necessários, que se prolongam no tempo, para o controle da doença.

– Deverá a indexação observar, a partir do efetivo desconto, o índice de preços ao consumidor amplo especial -Ipca-E, e, a partir da vigência da Ec 113/21 (de 8-12), a correção monetária e os juros de mora, em conjunto, obedecer a taxa referencial do sistema especial de liquidação e de custódia – Selic.

Não provimento da apelação da Fundação Cesp, acolhimento da remessa obrigatória e provimento em parte do apelo da Fazenda paulista.